Tribunal: TJDFT
Processo: 0746894-84.2024.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-27
Data de publicação: 2026-05-14

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL. AÇÃO RESCISÓRIA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO E OMISSÃO. REVELIA. JUSTA CAUSA. ESTATUTO DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos pela autora contra acórdão que julgou improcedente ação rescisória destinada a desconstituir sentença que a condenou ao pagamento de indenização por danos materiais e morais decorrentes de acidente de trânsito.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) definir se houve contradição quanto aos efeitos materiais da revelia; (ii) verificar se ocorreu contradição ou omissão na análise de justa causa para devolução do prazo, especialmente em relação a documentos médicos; e (iii) estabelecer se houve omissão quanto à incidência do Estatuto da Pessoa com Deficiência na análise da justa causa.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A contradição sanável limita-se à incongruência interna entre fundamentação e dispositivo, não abrangendo divergência entre o entendimento da parte e o conteúdo do julgamento.
4. A inexistência de contradição decorre da autonomia entre os fundamentos relativos à ausência de efeitos materiais da revelia, em razão da contestação da corré, e à rejeição da tese de erro de fato, porque os fatos controvertidos foram objeto de pronunciamento judicial expresso.
5. A inexistência de omissão decorre da análise explícita da cronologia dos documentos médicos, da ausência de previsão legal de suspensão automática de prazos por saúde e da falta de pedido tempestivo de devolução do prazo com fundamento em justa causa.
6. A Lei no 13.146/2015 não prevê flexibilização automática de prazos processuais e exige requerimento específico de adaptação razoável, inexistente nos autos, o que afasta omissão sobre sua aplicabilidade.7. Os embargos de declaração não se prestam ao reexame da matéria decidida nem à rediscussão de fundamentos, ainda que sob alegação de vícios.8. O prequestionamento não autoriza o acolhimento de embargos quando inexistentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Embargos de declaração desprovidos.
Teses de julgamento: “1. A contradição que autoriza embargos declaratórios exige incompatibilidade interna entre fundamentação e dispositivo, não abrangendo a mera discordância da parte. 2. A justa causa para devolução de prazo demanda demonstração idônea e requerimento tempestivo, sendo insuficiente a simples juntada tardia de atestado médico. 3. O Estatuto da Pessoa com Deficiência não flexibiliza automaticamente prazos processuais e pressupõe pedido concreto de adaptação razoável.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022, 223, caput e §1o, 313, 345, I, 355, I, 487, I, 966, V, VII e VIII; CF/1988, art. 5o, LXXIV; Lei no 13.146/2015, arts. 3o, III, 4o, §2o, 6o e 9o, VII.Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 1.301.184/SC; STJ, AgInt na AR 6.991/BA; STJ, REsp 2.068.654/PA; STJ, AgInt no AREsp 1.201.537/SP; TJDFT, Acórdãos 1359527; 1626047; 403405; 2056344; 2051241; 2053816.